Tribunal: TJDFT
Processo: 0736679-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736679-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LINEAR MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da habilitação retardatária de crédito pelo rito da impugnação (0701553-29.2020.8.07.0015), movida em face de MASSA FALIDA DE LINEAR MOVEIS LTDA. Confira-se o inteiro teor do pronunciamento agravado (ID29744539): “Trata-se de habilitação retardatária de crédito, que deverá seguir o rito da impugnação, nos termos do art. 10, § 5o da Lei 11.101/2005, uma vez que ainda não houve Consolidação do Quadro Geral de Credores, especialmente porque a segunda relação de credores foi publicada em 22/06/2020. O pedido da parte autora está consubstanciado contratos bancários (Adesão a Produtos e Serviços no 400013; Cédula de Crédito Bancário no 100.313.448 e Cédula de Crédito Bancário no 100.313.449), acostado aos autos. A requerente juntou ainda cálculo do valor do crédito levando em considerando a data da quebra (04/04/2019). Com a petição inicial vieram os documentos de Ids Num. 54410697 - Pág. 1 a Num. 55202155 - Pág. 1. Decisão de ID Num. 66565322 recebeu a inicial e determinou a intimação da falida para, no prazo de 05 dias, contestar o pedido, juntando os documentos que tiver e indicando outras provas que repute necessárias, nos termos do art. 11 da LF. Manifestação da falida em ID Num. 67270434. A administradora judicial, em manifestação (ID Num. 68128921), disse que a massa falida reconhece a existência do crédito ora impugnado, conforme comprovantes juntados nos autos de IDs 54410701, 544110702 e 54410706 que demonstram o crédito. Portanto, sem objeção quanto inclusão do crédito pleiteado na Segunda Relação de Credores da Massa Falida de Linear Móveis LTDA. O Ministério Público se manifestou pela intimação do impugnante para que apresente cópia/digitalização da sentença/acórdão (com trânsito em julgado), planilha de cálculos analítica (com individualização das rubricas integrantes do crédito e sua evolução até a data da quebra da requerida) e a respectiva certidão de crédito, provenientes dos autos da monitória de origem, cabendo-lhe comprovar, ainda, que citado feito se encontra paralisado (ID Num. 701118400). O Banco do Brasil requereu a juntada das cópias da sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado, memória discriminada de cálculo que demonstra a evolução do débito, o instrumento de crédito referente ao débito discutido (Ids Num. 71804916 - Pág. 2 a Num. 71804924 - Pág. 1). A administradora judicial se manifestou pelo acolhimento da impugnação do Banco do Brasil para que seja incluído o valor de R$289.137,91 (duzentos e oitenta e nove mil cento e trinta e sete reais e neventa e um centavos) conforme demonstrado na Conta Vinculada de ID71804922 O Ministério Público manifestou pelo acolhimento parcial do pedido para que seja determinada a inclusão do crédito quirografário no valor de R$289.137,91, em favor do REQUERENTE, no QGC da REQUERIDA (ID Num. 100551421). É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. A recuperanda em sua manifestação apenas alegou a necessidade de paralisação do feito principal e juntada de certidão de crédito. No curso do feito, restou comprovado que a i. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL requereu na 2a Vara Cível de Brasília o sobrestamento da execução até encerramento da falência (id 98993376 e 98993377). A administradora judicial anuiu com a impugnação apresentada. Quanta ao pedido de habilitação, o art. 9o da mesma LFRE estabelece, quanto às habilitações administrativas de crédito, que: 'Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo'. Muito embora o dispositivo legal se dirija às habilitações administrativas, vê-se que se trata dos mesmos requisitos mínimos que devem ser observados na habilitação judicial (ou retardatária). No caso em tela, observa-se que o credor se qualificou devidamente, o valor do crédito está devidamente comprovado e atualizado até a data da quebra. Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido constante da inicial e determino a inclusão no Quadro Geral de Credores de Massa Falida de Linear Móveis LTDA, do crédito no valor de R$ 289.137,91 (duzentos e oitenta e nove mil cento e trinta e sete reais e noventa e um centavos) em favor de BANCO DO BRASIL, na categoria de crédito quirografário. Ressalto que o credor, ora habilitado, terá o crédito satisfeito nos autos da Falência dentro da classificação de seu crédito. Sem honorários, diante da ausência de impugnação e por se tratar de incidente obrigatório. Custas finais pelo habilitante. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.” - g.n. Nesta sede, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Requer, no mérito, que seja declarada a nulidade da decisão recorrida ou, subsidiariamente, que seja ela reformada, a fim de que o pedido inicial seja julgado totalmente procedente, para que os créditos oriundos das três operações sejam habilitados. Pugna, ainda, pela condenação da agravada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Relata que, conforme consta na exordial, os créditos a serem incluídos no rol de credores da ação de autofalência da agravada totalizam a quantia de R$373.488,55, os quais são oriundos de três operações aderidas pela recorrida: Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Cheque Especial Estilo, Cédula de Crédito Bancário n. 100.313.448 e Cédula de Crédito Bancário n. 100.313.449. Argumenta que a habilitação de apenas um dos créditos não merece prosperar, eis que a exordial está perfeitamente instruída. Suscita preliminar de nulidade do decisum, eis que não foi intimado para se manifestar sobre o parecer do Ministério Público emitido na origem, que oficiou pelo acolhimento parcial do pedido para habilitação de apenas um crédito. Acrescenta que, em momento algum, houve debate nos autos sobre os créditos provenientes das outras operações, que também devem ser habilitados na falência. Sustenta que foi proferida decisão surpresa, que cerceou o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Enfatiza que o juízo agravado seguiu os termos do parecer ministerial e, justamente por isso, é que o agravante deveria ter sido intimado para se manifestar. Discorre, ainda, que a decisão sequer fundamenta a razão de ter excluído os créditos das outras operações da habilitação. Quanto à questão de fundo, esclarece que a impugnação ao crédito foi ajuizada para fins de que fosse habilitado crédito de três operações que a agravada deixou de adimplir. Aduz que o debate processual versou sobre uma das operações, a qual era objeto de ação monitória, logo, não havia qualquer razão para que os demais créditos não fossem habilitados. Salienta que a agravada sequer impugnou os demais créditos, pois apenas se manifestou sobre aquele oriundo da ação monitória, sendo assim, pode-se considerar que por sua parte houve reconhecimento tácito. Defende, por fim, que, diante do princípio da causalidade, a agravada deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais (ID30768143). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e foi instruído com o recolhimento do preparo (ID30768144). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Quanto ao cabimento, o art. 17 da Lei no 11.101/2005 prevê o agravo de instrumento como apto para impugnar decisão judicial a respeito da impugnação de créditos. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação de habilitação retardatária de crédito, pelo rito da impugnação, ajuizada pelo banco agravante em face de Linear Móveis Ltda, ora agravada. De acordo com a inicial, foi decretada a falência da empresa recorrida em sentença proferida aos 04/04/2019. Nomeada a administradora judicial, foi publicado edital pelo qual apresentada a relação de credores. Ocorre que, apesar de o agravante (Banco do Brasil) estar listado na mencionada relação, não foi informado o valor de seu crédito. Diante da ausência de indicação do montante devido, o Banco do Brasil pugnou por sua habilitação no rol de credores. Alegou que a falida firmou junto ao banco os seguintes contratos: Adesão a Produtos e Serviços no 400013, Cédula de Crédito Bancário no 100.313.448 e Cédula de Crédito Bancário no 100.313.449. Relatou que a falida deixou de realizar os pagamentos, caracterizando, desta maneira, o inadimplemento e a consequente exigibilidade das dívidas. Informou que o valor total devido, atualizado até 04/04/19 (data em que decretada a falência), corresponde a R$373.488,55 (ID54410696). A massa falida apresentou petição informando que o crédito referente à Cédula de Crédito Bancário no 100.313.449 é objeto da ação monitória no 0714723- 81.2018.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília (ID67270434). Diante da alegação de existência de ação judicial em curso, o juízo determinou ao agravante que apresentasse cópia/digitalização da sentença/acórdão (com trânsito em julgado), planilha de cálculos analítica (com individualização das rubricas integrantes do crédito e sua evolução até a data da quebra da requerida), a respectiva certidão de crédito e comprovação de que o citado feito se encontra paralisado (IDs 70341786 e 76463431). Cumpridas as diligências, o Ministério Público proferiu parecer nos seguintes termos (ID100551421): “Exercendo a atribuição constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Constituição Federal, art. 127; CPC, arts. 176, 178-180), ao se dar por intimado do teor da r. decisão, em prosseguimento às manifestações anteriores, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece manifestação nos termos a seguir expostos. 2. Restou comprovado que a i. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL requereu na 2a Vara Cível de Brasília o sobrestamento da execução até encerramento da falência (id 98993376 e 98993377). 3. Assim, a pretensão do BANCO DO BRASIL pode ser acolhida, porque na I Jornada de Direito Comercial coordenada pelo Conselho da Justiça federal, afirmou-se com acerto: “A suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor” (Enunciado 43/CFJ). 4. Diante do exposto, invocando os fundamentos lançados nas petições apresentadas pelo REQUERENTE (id 71804911) e pela i. ADMINISTRADORA JUDICIAL (id 74085497), o MINISTÉRIO PÚBLICO manifesta-se pelo acolhimento parcial do pedido para que seja determinada a inclusão do crédito quirografário no valor de R$289.137,91, em favor do REQUERENTE, no QGC da REQUERIDA.” - g.n. Em seguida, foi proferida a decisão ora agravada, a qual, acolhendo o parecer do Parquet, julgou o pedido parcialmente procedente, para determinar a inclusão, no Quadro Geral de Credores de Massa Falida de Linear Móveis LTDA, tão somente do crédito relativo à Cédula de Crédito Bancário no 100.313.449 (objeto da ação monitória no 0714723- 81.2018.8.07.0001), não tendo sido consignada qualquer fundamentação sobre a não inclusão dos demais créditos pleiteados pelo recorrente, atinentes à Adesão a Produtos e Serviços no 400013 e à Cédula de Crédito Bancário no 100.313.448. Nem mesmo a petição da administradora judicial invocada como fundamento pelo Ministério Público, acostada no ID74085497, contesta expressamente o pedido de habilitação dos demais créditos do agravante. Com efeito, a peticionante limitou sua manifestação acerca do crédito oriundo da ação monitória no 0714723- 81.2018.8.07.0001, que foi o único valor efetivamente debatido nos autos originários. Confira-se: “A impugnação do Banco do Brasil merece acolhimento para que seja incluído o valor de R$289.137,91 (duzentos e oitenta e nove mil cento e trinta e sete reais e neventa e um centavos) conforme demonstrado na Conta Vinculada de ID71804922, devidamente atualizado até sentença que deferiu a falência da empresa LINEAR MÓVEIS LTDA, devendo ser incluída na classe de CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS.” Nesse contexto, em uma análise preliminar, vislumbra-se a presença dos requisitos para o deferimento da pretensão emergencial. DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 1.019, III, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator